Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714270-26.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Soledade Comercial de Alimentos Ltda. contra a r. decisão da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do Processo no 711051-48.2017.8.07.0018, indeferiu a liminar para o afastamento da incidência do ICMS sobre os encargos cobrados a título de TUST e TUSD e demais encargos setoriais e perdas provenientes da transmissão e distribuição de energia no sistema elétrico. Requer, desse modo, a concessão de liminar com o fito de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão e encargos setoriais relativos à energia elétrica na sua unidade consumidora. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo recolhido - Id. 2596146 págs. 1-2. Ao consultar os autos de origem, verifiquei que já foi proferida sentença. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora